Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-95.2022.8.11.0020
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000464-95.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICENTE LOPES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 063.930.281-57 (APELANTE), CRISTOVAO GOMES PEIXOTO - CPF: 824.662.381-87 (APELANTE), GABRIEL CARVALHO GOMES - CPF: 055.852.301-31 (APELANTE), RUANEY GUSTAVO CHAVES SILVA - CPF: 032.075.491-01 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), VICENTE LOPES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 063.930.281-57 (ASSISTENTE), CRISTOVAO GOMES PEIXOTO - CPF: 824.662.381-87 (ASSISTENTE), GABRIEL CARVALHO GOMES - CPF: 055.852.301-31 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto.
Redução da prestação pecuniária. Possibilidade. Desproporcionalidade.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o
apelante

à pena de
1
ano de reclusão
,
em regime
aberto
,
substituída por duas restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de

dois
salários-mínimos
, além de 10 dias-multa,
pela prática do crime de
furto
(
art. 155

do
CP
)
, visando a redução da pena pecuniária imposta.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor da prestação pecuniária imposta na sentença deve ser reduzido, à luz da capacidade econômica do réu e da proporcionalidade da sanção.

III. Razões de decidir

3.
A prestação pecuniária deve observar a situação econômica do réu, conforme dispõe o art. 45, § 1º, do Código
Penal, podendo ainda considerar a extensão do dano causado, mas sempre respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
A fixação de pena pecuniária equivalente a dois salários-mínimos, cumulada com prestação de serviços à comunidade, mostra-se excessiva e desproporcional diante da pena privativa mínima imposta e das condições econômicas do apelante
, além de ter sido restituído parte dos bens subtraídos, a justificar a redução para um salário-mínimo.

IV. Dispositivo

6
. Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“A
pena de prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade substituída, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do réu.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 44, 45, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1377027/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.3.2019; TJMT, AP 1007468-44.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 8.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida
pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Alto Araguaia
/MT,
na Ação Penal n.

1000464-95.2022.8.11.0020
,
n
a qual
o apelante foi
conden
ado
à pena de
1
ano de reclusão, em regime
aberto
,
substituída por duas restritivas de direito,
consistentes em
prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de

dois

salários-mínimos
, além de
1
0
dias-multa,
pela prática do crime de
furto
(
art. 155

do C
ódigo
P
enal
).

A Defesa
pleiteia a
redução do valor da prestação pecuniária fixada,
visando
à
fixação de
um salário-mínimo
(Id 2
79573980
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
apelo
(Id

2
79573989
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pel
o provimento
do recurso
(Id
2
81318879
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que o
apelante foi condenado pela prática do crime de
furto
(
art. 155

do C
ódigo
P
enal
)
,
pois n
os dias anteriores a 14 de setembro de 2021, na Fazenda Capão Alto,
localizada na
zona rural de Alto Araguaia
/
MT, o
apelante
subtraiu, para si ou para outrem, bens móveis pertencentes à vítima Gabriel, consistindo em 100 litros de óleo diesel e uma bomba de abastecimento da marca Yamaguchi.

Consta da sentença que foi fixada
a
pena
privativa de liberdade
de
1
ano de reclusão, em regime
aberto
,
a qual foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
por igual período (1 ano)
e
prestação pecuniária no valor de

dois
salários-mínimos
, além de 10 dias-multa (Id 279573978).

Irresignada, a Defesa
interpôs o presente recurso insurgindo-se
e
m relação à pena pecuniária imposta, sustentando
que o montante arbitrado extrapola as condições econômicas do
a
pelante
,
compromete
ndo
a sua subsistência, considerando que
ele
aufere renda mensal equivalente a apenas um salário-mínimo
.

Com a detida análise dos autos, verifico que
a pretensão
defensiva

merece amparo
.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a
D
efesa
tão somente quanto
à
pena pecuniária
aplicada.

Observa-se que o Juízo de origem
entendeu pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do que preceitua o artigo 44 do Código Penal
, estipulando uma delas no
pagamento de dois salários
-
mínimos
.

O
ordenamento jurídico
vigente
determina que a sua quantificação deve observar, prioritariamente, a situação econômica do réu, podendo, ainda, considerar a extensão do dano causado à vítima, conforme preconiza o art. 45, § 1º, do Código Penal.

Desse modo,
embora a capacidade econômica do
réu
deva ser levada em consideração, essa não constitui o critério determinante para sua fixação. Isso porque tal espécie de pena restritiva de direitos possui natureza reparatória, buscando compensar os danos decorrentes da prática delitiva.

Em outras palavras,
o valor estipulado deve refletir a gravidade e a reprovabilidade da conduta, bem como a extensão do prejuízo suportado pela vítima ou seus sucessores
.

Sobre o tema leciona Guilherme Nucci:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante
aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

A respeito da finalidade da pena pecuniária, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:
“
tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido
”
(
AgRg
no
AREsp
1377027/SP, Rel. Mi
n.

Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma
,
j.
12
.
3
.
2019)
.

No caso, a vítima declarou que
os bens subtraídos –
100 litros de óleo diesel e uma bomba de abastecimento da marca Yamaguchi
–,
custaram aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), respectivamente, sendo que a bomba lhe foi restituída, consoante termos de reconhecimento de objeto e de entrega (Id
279573889 e Id 279573890).

Além disso, o apelante declarou que trabalha com assistência
de
lavouras, recebendo o salário de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e não possui bens imóveis (Termo de Qualificação – Id 279573896).

Sob outra ótica, a pena restritiva de direitos deve guardar certa proporcionalidade com a pena privativa de liberdade,
bem como a existência de circunstâncias judiciais (CP, art. 59) desfavoráveis ao apenado, as quais inexistem no presente
caso,
sendo a pena
fixada no mínimo legal
.

Registre-se que foram impostas duas restritivas de direitos, de modo que além do pagamento da pena pecuniária, ora impugnada, o apelante ainda irá prestar serviços à comunidade pelo período de um ano.

Consoante bem ponderado pela PGJ:

“(...)
o pedido de ajuste da pena pecuniária comporta deferimento, por ser medida razoável e proporcional, especialmente diante da necessidade de resguardar a devida correspondência entre a pena privativa de liberdade, que no caso foi fixada no mínimo legal, e a sanção de prestação pecuniária que a substitui em conjunto à prestação de serviços à comunidade.
”
(Id 81318879).

Assim, sopesadas a restituição de parte dos bens subtraídos, a pena mínima fixada, a existência de outra pena restritiva de direitos, e
as condições econômicas do apelante, entendo que a pena pecuniária
correspondente a dois salários
-
mínimos
se
mostra

des
proporcional
.

Importante
consignar que a eventual demonstração superveniente de impossibilidade de adimplemento da pena de prestação pecuniária deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, competente para fiscalizar e adaptar o cumprimento da sanção penal à realidade fática existente no momento de sua execução.

Outrossim, em situações de comprovada incapacidade financeira, poderá o Juízo da Execução autorizar o parcelamento do valor fixado, ajustando o pagamento às particularidades do caso concreto, sem prejuízo da função repressiva e preventiva da pena.

Convém ressaltar que
a sanção imposta deve ensejar esforço legítimo do sentenciado, sendo incompatível com o sistema penal a exclusão do caráter coercitivo da reprimenda imposta.

Colhe-se julgado desta Câmara:

“
O caráter sancionatório

das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e

necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo,

porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar

relação com a pena privativa de liberdade e as condições

financeiras da acusada, motivo pelo qual se impõe a retificação, sob

pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade
.”
(TJMT
, AP
1007468-44.2023.8.11.0055, Rel.
Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j. 8.5.2024).

Pelo exposto, em

con
sonância

com
o parecer da PGJ,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso
para reduzir a pena pecuniária para um salário-mínimo, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025